Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a pena ser inferior à 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto se justifica em razão da sua reincidência, por força do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
2. A reincidência em crime doloso, nos termos do artigo 44, do Código Penal, é motivo suficiente a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, máxime quando a concessão dessa benesse, no caso, não se mostre socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e repressão do crime.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.